Tribunal: CARF
Processo: 10950.001375/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001375/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
VAGNER VANZELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 21.055,70, já incluído multa de mora e ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 85.433,23, e da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 850,16, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 361,00 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 9.952,10 (fls. 153/157).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001375/2007-96
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001375/2007-96

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-29.597, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 307/313):
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2005/609450167254063, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, para exigência do crédito tributário no valor total de R$
21.055,70, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do Exercício de 2005,
Ano-Calendário de 2004.
Segundo consta na Notificação de Lançamento, a exigência é decorrente da revisão da
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, na qual foram apuradas as seguintes
irregularidades:
 Omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, em
decorrência de ações trabalhistas, no montante total de R$ 85.433,23. Esse
valor refere-se às ações movidas pelo contribuinte contra o Unibanco - União
de Bancos Brasileiros S/A e o Banco BCN S/A, conforme relatório da malha e
documentos do processo.
 Compensação indevida de R$ 850,16 de imposto de renda retido na fonte
(IRRF) relativo rendimentos recebidos nas ações trabalhistas movidas contra o
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A e o Banco BCN S/A.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fis. 01 a 09), com as alegações a
seguir sintetizadas:
- Alega que no processo movido contra o Unibanco houve pagamento de R$ 19.294,90
de férias indenizadas, não gozadas e pagas em dobro, as quais são isentas do imposto de
renda.
- Alega que a autoridade fiscal contrariou a legislação do imposto de renda, pois deixou
de considerar que as verbas correspondentes ao 13° salário estão sujeitas à tributação
exclusiva na fonte. Afirma que o valor recebido a título de 13° salário é de R$
17.201,99, conforme demonstrativo em anexo.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu o acolhimento da
impugnação, com a consequente declaração de improcedência parcial do lançamento,
permanecendo apenas a exigência do imposto suplementar de R$ 570,07 e respectivos
juros e multa de mora,
Por se tratar de impugnação parcial, a autoridade preparadora efetuou a transferência
da parte do crédito não impugnada para o processo no 10950001560/2007-81 (cf. Termo
de Transferência de fls. 293), a fim de possibilitar cobrança imediata. Dessa forma, o
presente processo passou a contemplar apenas a parte impugnada do crédito tributário,
cujo total perfaz o montante de R$ 19.880,84 (valor com juros de mora calculados até
31/08/2007).
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para reconhecer a não incidência do imposto de renda
sobre as férias em dobro pagas na rescisão contratual e sobre os reflexos do 13o salário, pagos
pelo Unibanco, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.345,49, mais acréscimos
legais.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 3012/2010 (fls. 316), o contribuinte, em 12/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 317/325), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001375/2007-96

Pretendendo reformar a decisão singular que lhe foi parcialmente desfavorável e assim
obter o cancelamento integral da exigência, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.
DOS FATOS
DO DIREITO
- 13o SALÁRIO
- RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
- JUROS MORATÓRIOS
MÉRITO
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados:
- a tributação no ajuste anual, dos rendimentos correspondentes a 13° salário, pois estão
sujeitos à tributação exclusiva;
- a tributação no ajuste anual, dos juros moratórios, pois possuem natureza
indenizatória, sendo isentos do imposto de renda;
- a tributação no ato do recebimento dos rendimentos, pois deveriam sujeitar-se às
tabelas do imposto de renda próprias do período a que se referem os rendimentos.
Requer, ao final, a suspensão do débito até o julgamento final do processo, e
ainda, sucessivamente, seja considera a isenção do IR sobre os juros moratórios recebidos nas
reclamatórias trabalhistas; seja excluída da tributação as verbas correspondentes ao 13o salário,
pois sujeita à tributação exclusiva; seja efetuado o cálculo do IR com base no regime de
competência; e seja concedida a oportunidade de apresentar qualquer outro elemento de prova
em direito admitido para fins de comprovação das alegações recursais. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 100/106.
Em 15/04/2015, trouxe aos autos sentença proferida na Ação Declaratória c/c
Repetição de Indébito no 5007589-63.2011.404.7003/PR, em curso na 1a Vara Federal de
Maringá, por ele movida contra a União/Fazenda Nacional, julgando parcialmente procedente os
pedidos formulados, dentre os quais, para declarar indevida a incidência tributária sobre as
verbas recebidas nas demandas trabalhistas ajuizadas, a título de juros de mora, bem como
seja observado o regime de competência no cálculo do IR devido (fls. 330/360).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.940 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001375/2007-96

reclamatórios trabalhistas, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.345,49, no ano-calendário de 2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado.
Pois bem. De fato, da análise dos autos pode-se constatar que o Recorrente
socorreu ao judiciário visando obter, dentre outros requerimentos, a não incidência de
tributação sobre os juros de mora e sobre as verbas recebidas dada suas naturezas
indenizatórias, bem como a aplicação do regime de competência no cálculo do imposto de
renda sobre os valores recebidos (fls. 330/342), não remanescendo dúvida acerca da identidade
de matérias discutidas no âmbito judicial (em maior alcance) e nesta seara administrativa.
A propósito, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial
– uma vez que as matérias em litígio no presente feito foram objeto de apreciação pelo judiciário,
no processo no 5007589-63.2011.404.7003/PR (fls. 330/360) – este CARF está, via de
consequência, impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada, implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, no tocante aos pedidos formulados não há o que apreciar, uma vez que a
instância administrativa, diante da propositura da demanda judicial noticiada, encontra-se
impreterivelmente esgotada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas administrativa
e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital